Tribunal: CARF
Processo: 10880.941563/2012-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.941563/2012-97
ACÓRDÃO
9303-016.897 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
27 DE AGOSTO DE 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR E DO CONTRIBUINTE
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

MFB MARFRIG FRIGORÍFICOS BRASIL S.A.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2011
FRETES DE PRODUTOS ACABADOS. ESTABELECIMENTOS DO PRÓPRIO
CONTRIBUINTE. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF no 217.
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativos.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
NORMAS PROCESSUAIS. JULGAMENTO PELO COLEGIADO A QUO DE
MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO RECURSO INAUGURAL. IMPOSSIBILIDADE.
O julgamento da causa é limitado pelo pedido, devendo haver perfeita
correspondência entre o postulado pela parte e a decisão, não podendo o
julgador afastar-se do que lhe foi pleiteado, sob pena de vulnerar a
imparcialidade e a isenção, conforme teor do art. 17 do Decreto no
70.235/72, considera-se não impugnada a matéria não deduzida
expressamente no recurso inaugural, o que, por consequência, redunda na
preclusão do direito de fazê-lo em outra oportunidade.
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
DIVERGÊNCIA.
NÃO
CONHECIMENTO.
O Recurso Especial não deve ser conhecido, quando, do confronto da
decisão recorrida com os paradigmas indicados, não restar configurada
divergência interpretativa: para a caracterização de controvérsia
jurisprudencial, é necessário que haja similitude fático-normativa entre as
situações analisadas pelos paradigmas e aresto recorrido.
Fl. 2932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.897 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.941563/2012-97
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso especial da Fazenda Nacional, para, no mérito, por maioria de votos, dar-lhe provimento,
vencida a Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, que votou pelo provimento parcial, em menor
extensão, apenas no que se refere a despesas com fretes de produtos acabados. Acordam ainda
os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso especial interposto
pelo Contribuinte. Manifestou interesse de fazer declaração de voto a Conselheira A Conselheira
Tatiana Josefovicz Belisário. Entretanto, findo o prazo regimental, a Conselheira não apresentou a
declaração de voto, que deve ser tida como não formulada, nos termos do §7o, do art. 114 da
Portaria MF no 1.634/2023 (RICARF).
Assinado Digitalmente
Vinicius Guimaraes – Relator
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).
RELATÓRIO
Trata-se de recursos especiais de divergência, interpostos pela Fazenda Nacional e
pelo sujeito passivo, contra decisão consubstanciada no Acórdão no 3301-010.902, de 26/08/2021.
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional suscitou divergência quanto às
seguintes matérias:
(i) preclusão quanto à matéria não deduzida na manifestação de inconformidade – pedido
alternativo de tomada de créditos presumidos (art. 8o da Lei no 10.925/2004) sobre
despesas com aquisição de lenha e bagaço. Indicou, como paradigma, o Acórdão no 3401-
004.400;
(ii) possibilidade de tomada de créditos, no âmbito do PIS/COFINS não cumulativos, sobre as
despesas com fretes para transferência de produtos acabados estabelecimentos da mesma
firma. Indicou, como paradigma, o Acórdão no 9303-011.548.
Em exame de admissibilidade, deu-se seguimento ao recurso fazendário, conforme
os fundamentos a seguir transcritos:
2.1 DIVERGÊNCIA (I) - PRECLUSÃO
Quanto ao pedido alternativo de reconhecimento de crédito presumido em relação às
aquisições de lenha e bagaço de cana, com lastro no art. 8o da Lei no 10.925, de 2004,
mesmo não tendo sido deduzido expressamente na Manifestação de Inconformidade, a
decisão recorrida deferiu o creditamento por ser garantido em dispositivo legal.
O Acórdão indicado como paradigma n° 3401-04.400 está assim ementado:
Fl. 2933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.897 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.941563/2012-97
3
(...)
INSUMOS. COMBUSTÍVEIS. AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS. CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
As aquisições de lenha/bagaço para emprego como combustíveis, na condição de
insumo, quando efetuadas de pessoas físicas não garantem o direito de crédito
(art. 3o, § 2o, II da Lei n° 10.833/03), porquanto não sujeitas tais vendas á
incidência das contribuições não cumulativas.
(...)
Em julgamento de recurso voluntário proposto pelo mesmo recorrente, ao apreciar
pedido alternativo idêntico, indeferiu-o:
Quanto ao pedido alternativo, de reconhecimento de crédito presumido em
relação a estas aquisições, com lastro no art. 8o da Lei n° 10.925/2004, tenho-no
como precluso, uma vez que não foi deduzido expressamente na manifestação de
inconformidade (efls. 2.060/2.064), representando inovação recursal, inadmitida
no processo administrativo por força dos arts. 16, III e 17 do Decreto n° 70.235/72.
Cotejo dos arestos confrontados
Cotejando os arestos confrontados, novamente parece-me que há, entre eles, a
similitude fática mínima para que se possa estabelecer uma base de comparação para
fins de dedução da divergência arguida, afinal, trata-se de processo de interesse do
mesmo contribuinte.
O dissídio interpretativo é evidente: enquanto a decisão recorrida conheceu e deferiu
pedido que não fazia parte da lide, o acórdão paradigmático decretou a preclusão.
Divergência comprovada.
2.2 DIVERGÊNCIA (II) - DIREITO À TOMADA DE CRÉDITOS DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
NÃO CUMULATIVAS
SOBRE
AS
DESPESAS COM FRETES
EM OPERAÇÕES DE
TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA FIRMA
A decisão deferiu o creditamento sobre o custo dos fretes pagos para transferência de
produtos acabados entre estabelecimentos da mesma firma por entender que se incluíam
na operação de venda.
O Acórdão indicado como paradigma n° 9303-011.548 recebeu a seguinte ementa:
(...)
CRÉDITOS DE FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS DE INSUMOS.
Os custos com fretes entre estabelecimentos do mesmo contribuinte para o
transporte de insumos a serem utilizados no processo produtivo geram direito a
crédito das contribuições para o PIS e a COFINS não-cumulativos.
CRÉDITOS DE FRETES PÓS FASE DE PRODUÇÃO.
As despesas com fretes de produtos acabados entre o estabelecimento-fabril da
recorrente e centros de distribuição, posteriores à fase de produção, não geram
direito a crédito das contribuições para a COFINS na sistemática de apuração não-
cumulativa.
(...)
A decisão rechaçou a possibilidade de creditamento das contribuições sobre as despesas
com fretes de produtos acabados entre os estabelecimentos da recorrente, posteriores à
fase de produção, não geram direito a crédito das contribuições para a COFINS na
sistemática de apuração não-cumulativa, pois não se subsumem no conceito de insumo
nem se relacionam a uma fase logística anterior à venda.
Cotejo dos arestos confrontados
Cotejando os arestos confrontados, parece-me que há, entre eles, a similitude fática
mínima para que se possa estabelecer uma base de comparação para fins de dedução da
divergência arguida. E, como se vê, enquanto Colegiado recorrido decidiu a matéria
considerando o frete como operação de venda, com crédito autorizado no inc. IX, do art.
3° da Lei no 10.833, de 2003, o acórdão-paradigma entendeu que não se pode situar a
operação numa fase anterior à venda.
Bem caracterizado o dissídio jurisprudencial.

Fl. 2934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.897 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.941563/2012-97
4
Intimado, o sujeito passivo apresentou contrarrazões, sustentando, em síntese:
(i)
em preliminar, que o recurso não deve ser conhecido, por ausência de
demonstração analítica, na peça recursal, da similitude fática e da
divergência jurisprudencial entre os arestos contrastados;
(ii)
no mérito, que o recurso deve ser improvido, pelos fundamentos
consignados na decisão recorrida e pelos argumentos que traz em suas
contrarrazões – não ocorrência de preclusão e legitimidade do creditamento
sobre despesas com fretes de produtos acabados entre estabelecimentos da
empresa.
O sujeito passivo interpôs, ainda, recurso especial, suscitando divergência de
interpretação quanto a diversas matérias. Em exame de admissibilidade, negou-se seguimento ao
recurso especial. Contra tal negativa, o sujeito passivo interpôs Agravo, o qual foi acolhido
parcialmente pela Presidência da Câmara Superior de Recursos Fiscais, permitindo a discussão da
matéria “afronta ao princípio da verdade material”, conforme os seguintes fundamentos
consignados no Despacho em Agravo:

A aplicabilidade do “princípio” da verdade material (matéria 7 do recurso) mereceu as
seguintes considerações no despacho agravado:
2.6 DIVERGÊNCIA 7 - AFRONTA AO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL PELA FALTA
DE ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS POR MEIO DE SVA
O Colegiado recorrido apreciou a tese recursal de que a juntada de documentos, no
curso do processo administrativo fiscal, poderia ser efetuada a qualquer tempo em
decorrência do princípio da verdade material.
O voto condutor da decisão recorrida considerou que, em se tratando de pedido de
ressarcimento de créditos, ao formular o pedido, o autor já deve estar de posse de
toda a documentação comprobatória do seu direito, caso contrário, tratar-se-ia de
pedido sem fundamento, pois não teria lastro em documentação alguma.
Destacou no entanto as excepcionalidades previstas no § 4° do art. 16 do Decreto
no 70.235, de 1972, e ainda que a aceitação de provas, muito após o prazo legal
fixado, seria discricionariedade do julgador que, para formar sua convicção,
poderia admitir tais documentos. Arrematou:
24. Portanto, não assiste razão á recorrente pois, nos termos do citado § 4o do
artigo 16 do Decreto no 70.235/1972 , que regula o processo administrativo fiscal e,
ainda, no § 11 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, a prova documental será
apresentada na impugnação/manifestação de inconformidade, precluindo o direito
do autor em outra oportunidade processual, ressalvadas as hipóteses citadas.
25. Desta forma, rejeito a preliminar suscitada
O Acórdão no 1201-005.085 recebeu a seguinte ementa:
(...)
A decisão resolveu devolver o processo à Unidade de Origem, a fim de que a
autoridade administrativa reapreciasse o pedido de compensação formulado pelo
contribuinte, levando em consideração a DCTF retificadora e os demais elementos
contábeis e fiscais colacionados aos autos, reiniciando o processo.
Cotejo dos arestos confrontados
Cotejando os acórdãos confrontados, parece-me que não há entre os julgados a
similaridade fática mínima para que se possa estabelecer base de comparação
entre eles.
O aresto indicado como paradigma, em face de retificação de DCTF posteriormente
à prolação do Despacho Decisório, resolveu devolver o processo à unidade de
origem para que o pleito fosse reexaminado à luz dos documentos juntados na fase
recursal. No caso dos presentes autos, não se cogita de retificação de DCTF, o que
Fl. 2935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.897 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.941563/2012-97
5
impede que se atribua a diferença de entendimento à divergências de
interpretação do princípio da verdade material.
Divergência não comprovada.
O agravante a isso se opõe aduzindo que:
(...)
Com o fim de comprovar seu direito, a Agravante apresentou planilha
demonstrando todas as devoluções de vendas tributadas que não foram
consideradas pela fiscalização, comprovando o direito ao crédito em sua
totalidade.
Tais documentos foram apresentados por meio do Sistema de Validação e
Autenticação de Arquivos Digitais (SVA) e não foram analisados, em total
desobediência ao princípio da verdade material.
Assim, a Agravante apresentou o acórdão paradigma no 1201-005.085, o qual
reforça a importância do princípio da verdade material para o processo
administrativo tributário que foi totalmente violado no presente caso.
A similitude fática entre os casos é nítida, uma vez que ambos tratam de
documentos apresentados pelo contribuinte que não foram analisados pelos
julgadores, havendo violação ao princípio da verdade material.
Contudo, o que se buscou no caso paradigma foi o restabelecimento da verdade
material, com a análise dos documentos apresentados, enquanto no presente caso,
não houve a busca pela verdade material e análise dos documentos apresentados
pela Agravante.
Assim, é evidente a divergência jurisprudencial, tendo em vista que a Agravante
não obterá seu direito ao crédito previsto no artigo 32, II, da Lei 12.058/2009 em
razão de falta de análise probatória. Dessa forma, imperioso o reconhecimento da
divergência jurisprudencial para dar seguimento ao Recurso Especial interposto
pela Agravante.
Entenda mereça acolhimento o argumento acima.
Com efeito, embora o trecho do acórdão transcrito no despacho efetivamente não diga,
de forma taxativa, que documentos que venham a ser juntados apenas por ocasião da
apresentação do recurso voluntário não podem ser apreciados, ele considera
discricionário o poder de determinar sua análise.
Ademais, o tópico do acórdão relativo às devoluções de vendas sequer faz menção às tais
planilhas que teriam sido juntadas pelo interessado, devendo-se entender que prevaleceu
a posição de que o caso não se enquadra na exceção prevista no §4o do art. 16 do PAF,
ainda que nada tenha sido dito especificamente quanto ao seu descarte.
Já o paradigma, em processo que também se origina de iniciativa do sujeito passivo,
decidiu não só pela imprescindibilidade de tal exame, como pela necessidade de que ele
seja feito originalmente pela instância preparadora para que não ocorra supressão de
instância. Verbis:
A busca da verdade material, além de ser direito do contribuinte, representa uma
exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos julgadores no
âmbito do processo administrativo tributário, a ela condicionada a regularidade da
constituição do crédito tributário e os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade que
justificam os privilégios e garantias dela decorrentes..
Para o colegiado, portanto, não se trata de discricionariedade como dito na decisão
recorrida, mas verdadeira exigência procedimental.
Reitere-se que a discussão não alcança a imperiosidade de determinação de diligência
para eventual complementação de prova, mas do mero exame de documento que só
chegou aos autos por ocasião da apresentação do recurso voluntário.
Patente a divergência, cabe propor o acolhimento do agravo quanto a essa matéria 7.

Intimada, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, postulando: (i) em
preliminar, a negativa de conhecimento do recurso, em razão da ausência de similitude fática
entre as decisões contrastadas; (ii) no mérito, pela negativa de provimento ao recurso, tendo em
Fl. 2936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.897 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.941563/2012-97
6
vista que a decisão recorrida teria se voltado para as provas trazidas aos autos, sem qualquer
violação da verdade material.
VOTO
Conselheiro Vinícius Guimarães – Relator
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Do conhecimento
O recurso especial da Fazenda Nacional deve ser conhecido, uma vez que atende
aos pressupostos de admissibilidade.
No tocante à primeira matéria, diversamente daquilo que defende o sujeito passivo
em contrarrazões, a divergência jurisprudencial restou bem caracterizada na peça recursal, tendo
a Fazenda Nacional identificado, de forma clara e precisa, a matéria objeto de dissenso e a
similitude fática entre os arestos contrastados: os arestos se referem ao mesmo sujeito passivo,
tratam do mesmo pedido alternativo não deduzido na manifestação de inconformidade – tomada
de créditos presumidos sobre despesas com aquisição de lenha e bagaço -, chegando a resultados
diversos – a decisão recorrida conhece do pedido alternativo e lhe dá provimento, enquanto a
decisão paradigma entende que houve sua preclusão.
Também com relação à segunda matéria, restou claro, na peça recursal, a
demonstração da divergência jurisprudencial, como bem ressaltado pelo despacho de
admissibilidade. Com efeito, cotejando as decisões contrapostas, observa-se que ambas se voltam
para a análise da possibilidade de créditos de PIS/COFINS não cumulativos sobre as despesas com
fretes no transporte de produtos acabados entre estabelecimentos do sujeito passivo. Nessa
esteira, enquanto a decisão recorrida reconhece os créditos das despesas com fretes, por
entender que estariam açambarcadas na operação de venda, o Acórdão no 9303-011.548,
indicado como paradigma, rechaça, em seu voto condutor, a possibilidade de creditamento das
contribuições sobre tais dispêndios, pois, além de incorridos em fase posterior à de produção, não
se encaixariam na “hipótese de crédito de frete na venda, relacionando-se a uma fase logística
anterior à venda”.
É de se lembrar que este Colegiado julgou recentemente processos semelhantes, do
mesmo contribuinte, em que as duas matérias ora analisadas foram conhecidas. Nessa linha,
destaco o Acórdão no 9303-015.901, de 10/09/2024, e o Acórdão no 9303-016.708, de
28/03/2025, ambos de relatoria da Conselheira Denise Green, nos quais esta Turma conheceu, por
unanimidade, o recurso especial da Fazenda Nacional.
Diante do exposto, o recurso especial deve ser conhecido, pois presentes os
pressupostos para sua admissibilidade.

Do mérito
No mérito, o recurso especial da Fazenda Nacional cinge-se às seguintes questões:
Fl. 2937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.897 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.941563/2012-97
7
(i) preclusão quanto à matéria não deduzida na manifestação de inconformidade –
pedido alternativo de tomada de créditos presumidos (art. 8o da Lei no
10.925/2004) sobre despesas com aquisição de lenha e bagaço. Indicou, como
paradigma, o Acórdão no 3401-004.400;
(ii) possibilidade de tomada de créditos, no âmbito do PIS/COFINS não cumulativos,
sobre as despesas com fretes para transferência de produtos acabados
estabelecimentos da mesma firma. Indicou, como paradigma, o Acórdão no 9303-
011.548.
Com relação à primeira questão, adoto, como razões de decidir, os fundamentos, a
seguir transcritos, expressos no voto condutor do Acórdão no 9303-016.708 - de 28/03/2025, Rel.
Denise Green -, no qual foi julgada questão idêntica da mesma recorrente:
II – Do mérito:
1. Preclusão:
A primeira matéria que se apresenta ao debate passa pela análise de questão
processual, trata da possibilidade do Colegiado a quo enfrentar matéria que não tenha
sido suscitada expressamente, mas especificamente, quanto ao direito ao crédito
presumido sobre as aquisições de “lenha e bagaço”.
Vale destacar que, tanto na Manifestação de Inconformidade, como no Recurso
Voluntário, a ora recorrida, não fez qualquer referência ao pedido de crédito presumido
sobre as aquisições de lenha e bagaço, com lastro no art. 8o da Lei no 10.925/2004,
sendo que o seu pedido limitou a invocar seu direito ao crédito básico previsto no art.
3o, II da Lei no 10.833/2003.
No caso posto, entendo que o Colegiado decidiu além dos limites da lide - extra petita,
concedendo direito ao crédito presumido sobre as aquisições de “lenha e bagaço”,
apesar de não ter sido deduzido expressamente na manifestação de inconformidade.
Impende esclarecer que o prazo para o contribuinte apresentar a sua defesa com os
elementos de prova está prescrito nos art. 15, 16 e 17 do Decreto no 70.235/72:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes
aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional do seu perito.
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição.
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
Fl. 2938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.897 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.941563/2012-97
8
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)

§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997). (grifou-se)
De acordo com o art. 16, inciso III, citado acima, os atos processuais se concentram no
momento da impugnação/manifestação de inconformidade, cujo teor deverá abranger
“os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as
razões e provas que possuir", considerando-se não impugnada a matéria que não tenha
sido expressamente contestada pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de
1972).
Nesse ponto, verifica-se que assiste razão à Fazenda Nacional, devendo ser reformada a
decisão para que o provimento parcial do recurso voluntário se restrinja às matérias
expressamente listadas pela contribuinte em seu recurso, aplicando-se o decidido no
Acórdão no 9303-006.290:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
PRECLUSÃO. JULGAMENTO REALIZADO PELO COLEGIADO A QUO DE MATÉRIA NÃO
SUSCITADA PELO SUJEITO PASSIVO. PEDIDO DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
O julgamento da causa é limitado pelo pedido, devendo haver perfeita
correspondência entre o postulado pela parte e a decisão, não podendo o julgador
afastar-se do que lhe foi pleiteado, sob pena de vulnerar a imparcialidade e a
isenção, conforme teor do art. 17 do Decreto no 70.235/72, considera-se não
impugnada a matéria não deduzida expressamente no recurso inaugural, o que,
por consequência, redunda na preclusão do direito de fazê-lo em outra
oportunidade.
Consta do voto o seguinte acerto:
O contencioso administrativo, regido pelo Decreto Lei no 70.235/72, assim como o
Código de Processo Civil, impõe limites as fases processuais que devem ser
observadas para o perfeito andamento do processo e adequado deslinde do litígio.
A lide cravada esta delimitada precisamente pelos contornos jurídicos que foi dado
pela contribuinte, definido pelo pedido e pelos fatos e fundamentos jurídicos que o
fundamentam, lançados em seu pedido, não pode inovar no meio do caminho seu
Recurso Voluntário.
Dá-se provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional nesse ponto, para excluir da
decisão o direito ao crédito presumido sobre as aquisições de “lenha e bagaço”, por não
ter sido expressamente tratado na manifestação de inconformidade pela contribuinte.
Veja-se que, como no caso presente, por ocasião da manifestação de
inconformidade, o sujeito passivo não trouxe a matéria atinente ao crédito presumido sobre as
aquisições de lenha e bagaço, razão pela qual aquela decisão – assim como esta – deu provimento
ao recurso da Fazenda Nacional.
Fl. 2939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.897 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.941563/2012-97
9
Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso no tocante à primeira matéria,
devendo ser afastada decisão recorrida no tocante ao reconhecimento de créditos presumidos
sobre as aquisições de lenha e bagaço.

***
Quanto à segunda matéria, é de se assinalar que questão sobre os créditos das
despesas com frete de produtos acabados está absolutamente resolvida na esfera administrativa,
tendo a Súmula CARF no 217 afastado a possibilidade de crédito sobre tais despesas:
Súmula CARF no 217
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de
Cofins não cumulativas.
Veja-se que o pleito da recorrente, buscando afastar o creditamento sobre as
despesas com fretes de produtos acabados, é harmônico com a súmula acima transcrita, de
maneira que o recurso especial fazendário deve ser provido quanto à presente matéria.

Recurso Especial do Sujeito Passivo
Do conhecimento

O recurso especial é tempestivo, mas não deve ser conhecido, pela ausência de
similitude fático-normativa entre as decisões contrapostas.
O despacho de admissibilidade já havia apontado para a discrepância nos
elementos fático-jurídicos entre as decisões cotejadas, como se observa nos excertos transcritos a
seguir:
Cotejando os acórdãos confrontados, parece-me que não há entre os julgados a
similaridade fática mínima para que se possa estabelecer base de comparação entre eles.
O aresto indicado como paradigma, em face de retificação de DCTF posteriormente à
prolação do Despacho Decisório, resolveu devolver o processo à unidade de origem para
que o pleito fosse reexaminado à luz dos documentos juntados na fase recursal. No caso
dos presentes autos, não se cogita de retificação de DCTF, o que impede que se atribua a
diferença de entendimento à divergências de interpretação do princípio da verdade
material.
Divergência não comprovada.
No despacho em agravo, a Presidência da CSRF havia acolhido o seguimento do
recurso, com a seguinte fundamentação:
Entenda mereça acolhimento o argumento acima.
Com efeito, embora o trecho do acórdão transcrito no despacho efetivamente não diga,
de forma taxativa, que documentos que venham a ser juntados apenas por ocasião da
apresentação do recurso voluntário não podem ser apreciados, ele considera
discricionário o poder de determinar sua análise.
Ademais, o tópico do acórdão relativo às devoluções de vendas sequer faz menção às tais
planilhas que teriam sido juntadas pelo interessado, devendo-se entender que prevaleceu
a posição de que o caso não se enquadra na exceção prevista no §4o do art. 16 do PAF,
ainda que nada tenha sido dito especificamente quanto ao seu descarte.
Já o paradigma, em processo que também se origina de iniciativa do sujeito passivo,
decidiu não só pela imprescindibilidade de tal exame, como pela necessidade de que ele
Fl. 2940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.897 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.941563/2012-97
10
seja feito originalmente pela instância preparadora para que não ocorra supressão de
instância. Verbis:
A busca da verdade material, além de ser direito do contribuinte, representa uma
exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos julgadores no
âmbito do processo administrativo tributário, a ela condicionada a regularidade da
constituição do crédito tributário e os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade que
justificam os privilégios e garantias dela decorrentes..
Para o colegiado, portanto, não se trata de discricionariedade como dito na decisão
recorrida, mas verdadeira exigência procedimental.
Reitere-se que a discussão não alcança a imperiosidade de determinação de diligência
para eventual complementação de prova, mas do mero exame de documento que só
chegou aos autos por ocasião da apresentação do recurso voluntário.
Patente a divergência, cabe propor o acolhimento do agravo quanto a essa matéria 7.

Como se vê dos excertos transcritos, um dos pontos fundamentais para o
seguimento do recurso consistiu na premissa de que o acórdão recorrido teria negligenciado a
verdade material, na medida em que, ao analisar as devoluções de vendas do sujeito passivo,
deixou de apreciar supostos elementos probatórios trazidos ao processo. Nessa linha, consta, no
item “III.6 - DEVOLUÇÕES DE VENDAS” do recurso especial, os seguintes argumentos do sujeito
passivo:
Importante destacar que em 30 de outubro de 2014, a Recorrente via SVA – Sistema de
Validação e Autenticação de Arquivos Digitais – anexou ao presente processo
administrativo planilha que demonstra todas as devoluções de vendas tributadas que não
foram consideradas pela fiscalização, comprovando assim, o direito ao crédito em sua
integralidade.
Dito isso, assim como já demonstrado no tópico referente a aquisição de carne ovina, os
documentos juntados por meio de SVA pela Recorrente não foram analisados, em total
afronta ao princípio da verdade material, o que não é admitido pelo nosso ordenamento
assim como já firmado por esta C. Câmara, como se vê pela ementa do Acórdão n° 1201-
005.085 (Doc. 08):(...)
Ora, do disposto acima, é nítida a importância do princípio da verdade material que
norteia o processo administrativo tributário, bem como, que o mesmo foi totalmente
violado no presente caso. A similitude fática é nítida, vez que em ambos os casos, por
alguma razão, os documentos juntados pelo contribuinte deixaram de ser anali sados.
Assim como no caso paradigma, da análise do presente caso restou violado o princípio da
verdade material, uma vez que ignorados os documentos colacionados por meio do
mencionado SVA, como bem informado na ementa acima, trata-se de não só de busca
pela verdade, mas também “uma exigência procedimental a ser observada pela
autoridade lançadora e pelos julgadores no âmbito do processo administrativo tributário,
a ela condicionada a regularidade da constituição do crédito tributário e os atributos de
certeza, liquidez e exigibilidade que justificam os privilégios e garantias dela decorrentes”.
Diante do exposto, requer a Recorrente sejam considerados na base de cálculo de
devoluções de vendas sujeitas às contribuições, todas as devoluções de vendas tributadas
que não foram consideradas pela fiscalização, conforme planilha anexa.

Dos excertos transcritos, depreende-se que, segundo a recorrente, em 30 de
outubro de 2014, foi juntada, ao presente processo, planilha (via SVA – Sistema de Validação e
Autenticação de Arquivos Digitais) que teria o condão de demonstrar as devoluções de vendas
tributadas que não foram consideradas pela fiscalização, tendo a decisão recorrida deixado de
analisar tais arquivos digitais, fato que configuraria afronta ao princípio da verdade material.
Fl. 2941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.897 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.941563/2012-97
11
Ocorre que tal situação não se deu exatamente como foi narrado no recurso
especial, como será demonstrado a partir de um breve apanhado do presente processo.
Já em sua manifestação de inconformidade, o sujeito passivo havia afirmado que
teria anexado planilha que provaria que os valores levantados pela fiscalização a título de
devoluções de vendas – vide tópico “Devoluções de Vendas” na Informação Fiscal - estariam
incorretos. Além disso, o sujeito passivo informou, na manifestação, que planilha seria enviada via
SVA para a demonstração das devoluções de vendas.
No julgamento da manifestação de inconformidade, a DRJ, no tópico “Juntada
posterior de documentos”, então assinalou que “para alguns itens da impugnação constou
apresentação de documentos, que serão analisados em seus respectivos itens”, fundamentando,
no tópico pertinente, a manutenção da glosa em relação às devoluções de venda, nos seguintes
termos:

9. Devoluções de vendas
Verificou a Fiscalização que parte das receitas da empresa advém de operações cuja lei
atribui a suspensão da COFINS não-cumulativa, consoante previsto no art. 32, inciso II, da
Lei n° 12.058, de 2009. Houve, portanto, uma separação das devoluções de vendas
sujeitas à tributação, eis que apenas as mercadorias que foram tributadas na saída podem
constituir a base de cálculo do crédito no caso da sua devolução. Portanto, só foram
consideradas como válidas as devoluções de mercadorias cujos NCMs eram diferentes
daqueles especificados na referida Lei (ver planilha Base de cálculo de devoluções de
vendas – especialmente fls. 1.738 a 1.741).
Determina a legislação de regência (art. 3o, inciso VIII, da Lei no 10.833, de 2003) que o
valor do cancelamento de venda decorrente de devolução de mercadorias, que tenha sido
objeto de incidência da contribuição, poderá ser excluído na determinação da base de
cálculo, no período de ocorrência da devolução. Ante a existência da possibilidade de
apuração de créditos em devoluções de venda, tal venda a que se refere a devolução tem
que ter sido tributada, não podendo existir crédito de devolução de venda não tributada
(ou crédito de devolução de venda para o mercado externo, por exemplo).
Ainda que a contribuinte tenha informado ter anexado planilha e que, com o intuito de
comprovar seu direito ao crédito relativo a devoluções de vendas, transmitiria (via
Sistema de Validação e Autenticação de Arquivos Digitais - SVA) planilha demonstrando
todas as devoluções de vendas sujeitas à contribuição, que deram origem aos créditos
ora pretendidos, tal não foi feito, donde ficou prejudicada a análise de eventual direito
creditório relativamente a essa rubrica. Atente-se que neste item são cabíveis, também,
as ponderações estabelecidas nos itens Ônus da prova e Juntada posterior de
documentos.
Como se vê, a Delegacia de Julgamento da RFB analisou meticulosamente os autos e
não encontrou a suposta planilha alegada pela manifestante, concluindo pela procedência da
glosa de créditos atinentes ao tópico de devoluções de vendas.
Em recurso voluntário, o sujeito passivo, em sede de preliminar, postulou, de forma
genérica, “pela posterior juntada dos documentos que comprovam que os procedimentos
realizados estão amplamente corretos, devendo ser reconhecido em sua integralidade os créditos
pleiteados”. Já no tópico “DEVOLUÇÕES DE VENDAS”, trouxe as mesmas alegações trazidas na
manifestação de inconformidade, aduzindo que teria juntado planilha que provaria a legitimidade
dos créditos atinentes a devoluções de vendas, sem, contudo, impugnar a afirmativa da DRJ de
Fl. 2942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.897 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.941563/2012-97
12
que não houve produção probatória para afastar a glosa de créditos relacionados a devoluções de
vendas.
Nessa linha, a decisão recorrida negou provimento ao pleito da recorrente, por
ausência de qualquer comprovação das alegações da recorrente: “A MFB se limita em sua defesa
apenas a dizer que foram glosados determinados códigos NCM sem nem ao menos apresentar
nenhum elemento probatório nesse sentido”.

Como se vê, no acórdão recorrido, o colegiado aprecia situação na qual o sujeito
passivo se omite, desde a primeira instância, em apresentar documentos suficientes para
comprovar suas alegações. Assim, diversamente da premissa assumida pelo despacho em agravo,
não houve apresentação de documentos pelo sujeito passivo que teriam sido negligenciados pelo
colegiado a quo. Ao contrário, a decisão recorrida, após analisar os elementos dos autos, afirma
que, para o caso das devoluções de vendas, nem documento probatório foi apresentado.
Observe-se que o acórdão recorrido analisa todos os elementos dos autos, mesmo
após a manifestação de inconformidade, e acaba por concluir que não houve juntada de provas
quaisquer para a comprovação das alegações do contribuinte: ou seja, a própria decisão recorrida
abranda a preclusão probatória, sem encontrar, contudo, qualquer evidência das alegações do
contribuinte.
Tal situação não ocorre no paradigma indicado: neste, há uma atividade probatória,
a qual leva o colegiado à consideração dos elementos trazidos.
Assim, diante da dissimilitude fática entre as decisões recorrida e paradigma, não há
como se deduzir qualquer divergência quanto à interpretação da legislação tributária, de maneira
que o recurso não deve ser conhecido quanto à presente matéria.
Na linha de tal entendimento, veja-se, por exemplo, o Acórdão no 9303-016.708 -
de 28/03/2025, Rel. Denise Green -, no qual foi analisada matéria idêntica, com a mesma
recorrente, tendo seu voto condutor trazido as seguintes considerações, também aplicáveis ao
presente caso:
Percebe-se que não há similitude fática ente o acórdão recorrido e o paradigma trazi do no
recurso, tendo em vista que no presente caso não houve afronta ao princípio da verdade
material. Como constatado pela DRJ, no trecho transcrito acima, o documento citado
sequer consta nos autos, fato que não foi rebatido em sede de recurso. Já no acórdão
paradigma, para comprovar seu direito creditório, a contribuinte junta vários documentos
em sede de recurso, e pelo princípio da verdade material, a Turma a quo, decidiu pelo seu
provimento parcial, para que a Unidade de Origem reaprecie o pedido de compensação,
levando em consideração a DCTF retificadora e os demais elementos contábeis e fiscais
colacionados aos autos.
Por todo o exposto, entendo que não há similitude fática a ensejar o conhecimento do
recurso especial de divergência interposto pela contribuinte.
Diante das considerações acima expostas, voto pelo não conhecimento do recurso
especial do sujeito passivo.
Fl. 2943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.897 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.941563/2012-97
13
Conclusão
Diante do acima exposto, voto por: (i) conhecer do recurso especial da Fazenda
Nacional, dando-lhe provimento; (ii) não conhecer do recurso especial do sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 2944
DF CARF MF
Original